Tribunal: TJMT
Processo: 1040017-46.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040017-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE HEBERT DE MIRANDA SILVA - CPF: 045.644.881-04 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (RECORRIDO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS VEXATÓRIAS EM RAZÃO DO SEU INADIMPLEMENTO
–
ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO EM ACESSAR AO PORTAL ACADÊMICO,

EM FREQUENTAR O ESTÁGIO E APRESENTAR O TCC
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – AUTOR REQUEREU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 147943382), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega que restou comprovado, através de áudios e conversas de WhatsApp, que foi submetido a cobrança vexatória, sendo coagido a pagar mensalidade, sofrendo ameaça de cortes das atividades acadêmicas essências a graduação e diploma.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna a concessão da gratuidade da justiça a parte autora. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 147943385, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é acadêmico do curso de Nutrição junto a instituição reclamada, e encontra-se no último semestre.

Afirma que por motivos de força maior e totalmente contra a sua vontade, atrasou o pagamento da mensalidade do mês de junho (06/2021), e alguns dias após o vencimento, começou a sofrer situações vexatórias perante aos professores e colegas de classe.

Informa que a administração da reclamada o penalizou o pela falta de pagamento, primeiramente através dos professores, que foram proibidos de aceitarem a frequência do reclamante no estágio desenvolvido pela faculdade, logo depois, teve acesso bloqueado no seu portal do aluno, e ainda, a coordenação impediu a entrega e apresentação do TCC do requerente.

Assevera, ainda, que o constrangimento se tornou contínuo até que efetuasse o pagamento da única parcela em aberto no decorrer do semestre (2021/1).

Sustenta que tentou conversar e resolver a inadimplência de maneira financeiramente viável a sua atual condição, porém sem sucesso. Por isso ele se viu coagido a pegar empréstimo para quitar o débito e assim conseguir prosseguir com as etapas finais do curso.

A demandada, em sede de contestação,
impugnou os documentos apresentados e asseverou que não reconhece os áudios e conversas via aplicativo, bem como que professores não tratam de assuntos financeiros, defendendo que os documentos são apócrifos e não fazem prova do alegado.

Aduz, ainda, que são inverídicas as narrativas, bem como que todos os trabalhos do autor foram entregues, inclusive TCC 1 e 2. Ao final, requereu a condenação por litigância de má-fé.

Não foi apresentada impugnação à contestação.

Além disso, sustentou que quanto ao semestre 2020/1, o autor realizou sua matrícula
e firmou contrato de prestação de serviços eletronicamente no dia 23 de fevereiro de 2020,
bem como que o valor pago pelo reclamante se referem a parcelas em atraso, referentes ao ano letivo de 2019, ou seja, ser referem a pagamento de serviços prestados em semestres anteriores.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Analisado o processo e documentos a ele acostados,
verifico que o Reclamante não juntou qualquer documento que comprove os fatos narrados na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.

Os documentos juntados foram rechaçados pela reclamada, inclusive quanto à sua veracidade, o que não foi combatido pelo autor.

Aliado a isto,
o Reclamante renunciou ao direito de produzir prova testemunhal, conforme se verifica no Termo de Audiência de Conciliação, não havendo como se afirmar a ocorrência de algum dano, diante da escassez de prova robusta no processo, especialmente no que se refere à cobrança vexatória, a qual supostamente tenha sido submetido nas dependências da Reclamada.

(...)

Assim, não tendo o Reclamante trazido ao processo os documentos probatórios de suas alegações, não há como confirmar a ocorrência dos danos mencionados.

Por último, quanto ao pedido de condenação às penas de litigância de má-fé, tenho que não merece acolhimento. (...)” (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
o reclamante não logrou êxito em comprovar a suposta falha na prestação do serviço por parte da demandada, nem mesmo a alegada cobrança vexatória.

No caso,
não há nos autos provas contundentes acerca da possível negativa de acesso ao portal do aluno,
nem mesmo de que foi impedido de frequentar o estágio ou defender o TCC.

Ainda que se tenha juntado aos autos, textos e áudios trocados em aplicativo de mensagens com possíveis professores, a reclamada impugnou tais provas afirmando que desconhece a veracidade do conteúdo, o que não foi combatido pelo autor, que deixou de apresentar impugnação à contestação.

Além do que, não há nenhum indício de que foram realizadas cobranças de forma vexatória ou humilhante, bem como, há prova de que o autor defendeu seu trabalho de conclusão de curso – TCC (id. 147943374), não havendo demonstrado quaisquer prejuízos.

Dessa forma, as conversas juntadas aos autos, isoladamente, não são capazes de formar convencimento quanto ao dano moral pretendido, aliado ao fato de que é incontroverso o atraso na mensalidade, e ainda, que o reclamante requereu o julgamento antecipado da lide, renunciando ao direito de produzir prova testemunhal.

Destarte, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Assim sendo, entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas da falha de prestação de serviço da reclamada.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbro a ocorrência de conduta ilícita por parte da reclamada.

Ainda, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Portanto, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023